Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, observa-se que o presente recurso, distribuído no dia 03/05/2024 às 19:55, trata-se de repetição do Agravo de Instrumento: 0717639-81.2024.8.07.0000, o qual foi distribuído no dia anterior, 02/05/2024, às 10:37, todos interpostos em face da mesma Decisão de ID 193975727, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva – proc. num. 0719393-72.2022.8.07.0018. Considerando a duplicidade verificada, determino à Secretaria que adote as providências necessárias para o cancelamento da distribuição e eventual compensação da distribuição. I. Brasília, 27 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator